Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-42.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014006-42.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA - CPF: 109.516.601-87 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), IONE DE CAMPOS LUZ - CPF: 689.623.631-00 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IONE DE CAMPOS LUZ - CPF: 689.623.631-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, ADESIVO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. ERRO JUSTIFICÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO ESPÓLIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Aposentado e pessoa com deficiência notou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta portabilidade de empréstimo consignado que negou ter contratado. Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nos contratos, confirmando fraude perpetrada por terceiros. Sentença declarou inexistência da relação jurídica, determinou repetição do indébito em dobro e condenou o banco ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de quinze por cento sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor de dez mil reais fixado a título de danos morais deve ser mantido, minorado, excluído ou majorado; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ser em dobro ou simples; (iii) determinar se devem ser aplicados os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos na Lei 14.905/2024; (iv) verificar se o percentual de honorários advocatícios de quinze por cento deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, aposentada e com deficiência, de caráter alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, cabendo ao banco implementar mecanismos de segurança eficazes para verificar a autenticidade das assinaturas e prevenir contratações fraudulentas.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do dano, a condição pessoal da vítima, a natureza alimentar do benefício atingido, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de caráter pedagógico da sanção.

A aplicação da penalidade da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor ou ausência de justificativa razoável para a cobrança indevida.

Os descontos indevidos decorreram de fraude praticada por terceiros que falsificaram a assinatura do autor nos contratos de empréstimo, cuja falsificação somente foi detectada mediante perícia grafotécnica, demonstrando a sofisticação da fraude e configurando hipótese de erro justificável que afasta a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

A Lei 14.905, de 27 de junho de 2024, que entrou em vigor em 28 de agosto de 2024, estabeleceu novos parâmetros para a atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis, prevendo expressamente a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora.

A sentença recorrida foi prolatada em data posterior à entrada em vigor da Lei 14.905/2024, devendo aplicar os novos critérios legais, com correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido para a repetição do indébito e desde a data do arbitramento para os danos morais, e juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação.

O percentual fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor que incluiu acompanhamento de prova pericial complexa, o grau de zelo profissional demonstrado ao longo de mais de seis anos de tramitação processual, encontrando-se dentro dos limites legais previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do banco parcialmente provido. Recurso adesivo do espólio desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude que resulta em contratação inexistente de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando dano moral
in re ipsa
, independentemente de inscrição em cadastros de inadimplentes.

A repetição do indébito deve ser na forma simples quando a cobrança indevida decorre de fraude praticada por terceiros cuja falsificação somente foi detectada mediante perícia grafotécnica, configurando erro justificável que afasta a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se a Lei 14.905/2024 para atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em sentenças prolatadas após sua entrada em vigor em 28 de agosto de 2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014006-42.2019.8.11.0003

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. X ESPÓLIO DE ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos com o fito de reformar a sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por ESPÓLIO DE ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA em face de ESPÓLIO DE ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a repetição do indébito em dobro (a ser apurado em liquidação) e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o evento danoso, juros de mora desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

O banco apela requerendo: (a) minoração ou exclusão dos danos morais, alegando ausência de negativação e mero aborrecimento; (b) afastamento da repetição em dobro por ausência de má-fé; (c) aplicação do IPCA para correção monetária e Taxa SELIC deduzido o IPCA para juros de mora, conforme Lei 14.905/2024; (d) redução dos honorários advocatícios.

O espólio apresentou recurso adesivo requerendo majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, alegando que o valor fixado é ínfimo diante do porte econômico do banco e insuficiente para o caráter pedagógico da condenação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. O banco pugna pelo desprovimento do recurso adesivo, sustentando que o valor arbitrado é adequado e que há risco de enriquecimento sem causa. O espólio defende a manutenção integral da sentença, invocando a responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479/STJ) e o dano
moral in re ipsa
, além de requerer majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais.

O autor, aposentado e pessoa com deficiência, notou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta portabilidade de empréstimo consignado que negou ter contratado.

Realizada perícia grafotécnica, o laudo concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nos contratos, confirmando a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.

Com base nessa prova técnica, a sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou o banco ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A existência da fraude e a responsabilidade do banco são incontroversos. A controvérsia recursal cinge-se às consequências patrimoniais da condenação: o banco pleiteia minoração ou exclusão dos danos morais, repetição simples do indébito, aplicação do IPCA e SELIC para atualização conforme Lei 14.905/2024, e redução dos honorários advocatícios; o espólio, por sua vez, requer majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, manutenção da repetição em dobro, dos critérios de atualização da sentença e majoração dos honorários pelo trabalho recursal adicional.

O banco apelante sustenta que o valor de dez mil reais fixado a título de danos morais é excessivo, pleiteando sua minoração ou exclusão. Argumenta que não houve inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, que os fatos configuram mero aborrecimento e que o autor não buscou solução administrativa prévia.

Não assiste razão ao apelante.

Embora não tenha havido negativação do nome do autor, a configuração do dano moral não depende exclusivamente da inscrição em cadastros de inadimplentes.

O dano moral pode decorrer de outras situações que causem efetiva lesão a direitos da personalidade, abalo psíquico ou constrangimento.

No caso concreto, o autor é pessoa idosa, aposentada e com deficiência, que teve seu benefício previdenciário de caráter alimentar reduzido por descontos indevidos decorrentes de fraude.

Os descontos mensais, embora individualmente possam parecer módicos, comprometeram parte significativa de sua renda de subsistência ao longo do tempo.

A jurisprudência tem reconhecido que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido:

“A perícia grafotécnica confirma falsidade da assinatura. O banco não apresentou prova que demonstre contratação válida. Aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. 5. A fraude bancária que provoca descontos em benefício previdenciário viola a dignidade do consumidor e causa dano moral presumido. (...)
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude que resulta em contratação inexistente.”
(...)” (N.U 1029080-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

A responsabilidade do banco é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme consagrado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Cabia ao banco implementar mecanismos de segurança eficazes para verificar a autenticidade das assinaturas e prevenir contratações fraudulentas. Ao falhar nesse dever, deve responder pelos danos causados ao consumidor.

O argumento de que o autor não buscou solução administrativa prévia não prospera. O acesso à justiça é direito constitucional que independe de prévio esgotamento da via administrativa.

Ademais, a tentativa de solução administrativa não é requisito para a configuração do dano moral, que decorre do próprio ato ilícito e de suas consequências.

Quanto ao valor da indenização, o montante fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

O arbitramento observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição pessoal da vítima (pessoa idosa e com deficiência), a natureza alimentar do benefício atingido, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de caráter pedagógico da sanção.

O valor não se mostra excessivo nem irrisório, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor. A fixação em patamar inferior não cumpriria adequadamente a função pedagógica da condenação, especialmente considerando o porte econômico da instituição financeira.

Portanto, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais.

Por outro lado, a sentença determinou a repetição do indébito em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença. O banco apelante sustenta que a devolução deve ser simples, não em dobro, por ausência de má-fé.

Assiste razão ao apelante.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A aplicação da penalidade da repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor ou, ao menos, a ausência de justificativa razoável para a cobrança indevida.

Trata-se de sanção que não pode ser aplicada de forma automática, sob pena de desvirtuar sua finalidade pedagógica e punitiva.

No caso concreto, os descontos indevidos decorreram de fraude praticada por terceiros, que falsificaram a assinatura do autor nos contratos de empréstimo.

A falsificação foi de tal qualidade que somente foi detectada mediante perícia grafotécnica, o que demonstra a sofisticação da fraude.

O banco, ao realizar os descontos, atuou com base em contratos aparentemente regulares, não havendo elementos que permitissem, de plano, identificar a falsificação.

Trata-se, portanto, de hipótese de erro justificável, que afasta a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Portanto, deve ser reformada a sentença para determinar a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, mantendo-se a determinação de apuração em liquidação de sentença dos valores indevidamente descontados, com a devida correção monetária e juros de mora.

Ainda, o banco apelante requer a aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora, com fundamento na Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

A Lei 14.905, de 27 de junho de 2024, que entrou em vigor em 28 de agosto de 2024, estabeleceu novos parâmetros para a atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis.

O artigo 389, parágrafo único, do Código Civil passou a prever expressamente a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária. O artigo 406, por sua vez, determinou que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

A sentença recorrida foi prolatada em data posterior à entrada em vigor da referida lei, razão pela qual deveria ter aplicado os novos critérios legais.

A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido, e os juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, o entendimento consolidado é no sentido de que os juros devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Contudo, no caso de descontos sucessivos, cada desconto constitui um evento danoso autônomo, devendo os juros incidir desde cada desconto.

Todavia, considerando a natureza da obrigação e a necessidade de simplificação do cálculo em sede de liquidação de sentença, é razoável fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, momento em que o banco foi constituído em mora quanto à obrigação de cessar os descontos e restituir os valores.

Assim, determino que a atualização monetária dos valores a serem restituídos seja feita pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido, e os juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Quanto à indenização por danos morais, mantém-se a correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento (sentença) e os juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação.

Por fim, a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O banco apelante requer a redução do percentual, alegando que a causa não demandou grande complexidade.

Não assiste razão ao apelante.

Considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, que incluiu o acompanhamento de prova pericial complexa, e o grau de zelo profissional demonstrado ao longo de mais de seis anos de tramitação processual, entendo adequado manter o percentual de quinze por cento, que se encontra dentro dos limites legais previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O percentual fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o proveito econômico obtido pelo autor e a complexidade da demanda, que envolveu discussão sobre responsabilidade civil, análise de prova técnica e questões de direito do consumidor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco para determinar a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro e para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026